Tribunal: STF
Processo: HC 259745
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 852.479/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente às penas de 9 anos de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, ilegalidade e desproporcionalidade na dosimetria da pena.



    Ao final, requer-se:



    “o recebimento e conhecimento do Habeas Corpus para readequar a reprimenda nos termos acima pleiteados, afastando dois vetores fixados na primeira fase, fixando-se a pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, aplicando as frações de aumento no 1/8 e, por fim, excluindo-se a agravante descrita no art. 62, inciso I do Código Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2014. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    2. No caso, a condenação do agravante transitou em julgado em 4/8/2014, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (grifos nossos)



    Reproduzo, ademais, trecho da sentença condenatória que fundamentou a dosimetria da pena do paciente (edoc. 3, fls. 10-12):



    “Passo, pois, à aplicação das reprimendas (art. 68, caput, do CP), seara em que, a teor das diretrizes do art. 59, I e II do CP, e art. 42 da Lei nº 11343/06, "a natureza nociva da substância entorpecente apreendida - cocaína - constitui fundamentação idônea a ensejar maior apenação na primeira etapa da dosimetria" (STJ, HC nº 141092/MS, Rel. Min. Jorge Mussi), notando-se ainda que as circunstâncias estão a merecer a devida aquilatação, em face da guarda do entorpecente em local onde residiam duas crianças (v. STJ, HC nº 166123/AC, Rel. Min. Og Fernandes), enquanto os demais vetores não desfavorecem os acusados. As penas-base, por isso, são fixadas em sete anos de reclusão, com setecentos dias-multa. 



    Indo adiante, conforme a certidão de f. 498-502, incide a agravante da reincidência (art. 61, I do CP) em desfavor do acusado Lizandro, bem assim, apenas para ele, a agravante da coordenação da atividade criminosa (art. 62, I do CP), de modo que sua pena alcança o patamar de nove anos de reclusão, mas "não incide aumento sobre a pena pecuniária na segunda etapa da dosimetria" (TJSC, AC nº 2010.007251-4, de Concórdia, Rel. Des. Sérgio Paladino), e nem se pode falar em confissão espontânea do acusado Fernando, pois que, sem dúvida, qualificada (v. STJ, HC nº 211294/MS, Rel. Min. Gilson Dipp). 



    Na terceira fase, de se ver que o acusado Lizandro não faz jus à causa de diminuição elencada no art. 33, § 4º da Lei nº 11343/06, sobretudo por se tratar de reincidente, e de fato, "não restando preenchidos os requisitos imprescindíveis ao reconhecimento do direito do réu ao gozo do benefício a que alude o parágrafo único do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, visto que o acusado é reincidente, não há se falar em causa de diminuição da pena" (TJSC, AC nº 2011.080086-8, de Criciúma, Rel. Des. Francisco de Oliveira Neto). (...)



    As penas, em conclusão, são tornadas definitivas em nove anos de reclusão com setecentos dias-multa para o acusado Lizandro Mijoa, e cinco anos e dez meses de reclusão com quinhentos e oitenta e três dias-multa para o acusado Fernando Alves de Oliveira, dias-multa a observar, cada um, nos dois casos, o valor mínimo (art. 43, caput, da Lei nº 11343/06).”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 – grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente